Tribunal: TJDFT
Processo: 0709241-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709241-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ANDERSON JOAO FERREIRA SOUTO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c 771, parágrafo único, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o Embargante, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi concedido prazo para o Apelante juntar aos autos comprovante de renda, ou outros documentos, que corroborassem com a alegada hipossuficiência financeira (ID 61748860), porém, não atendeu a determinação judicial. Dessa forma, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado o recolhimentos do preparo, sob pena de deserção, nos termos da decisão ID 62482118. O Apelante novamente deixou transcorrer o prazo concedido sem cumprimento da ordem judicial. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pelo recorrente. O Apelante teve oportunidades de comprovar a sua hipossuficiência, entretanto, ficou inerte e não atendeu ao comando judicial de recolhimento das custas. O art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Conclui-se que o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisitos extrínsecos de admissibilidade, qual seja, o pagamento do preparo, ocasionando a deserção. Ante o exposto, não conheço do recurso, em face da deserção, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2024 16:31:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador